Tribunal: TJDFT
Processo: 0706561-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706561-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO ARTISTICO CULTURAL AFFINITY LTDA AGRAVADO: MARINA MARTINELLI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CENTRO ARTÍSTICO CULTURAL AFFINITY LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0705817-34.2020.8.07.0001), movida em desfavor de MARINA MARTINELLI. A decisão agravada indeferiu a penhora de 30% dos valores percebidos pela requerida junto à pessoa jurídica TABAS TECNOLOGIA IMOBILIARIA, sob a justificativa de que, conforme extrato de imposto de renda de id. 179160453, trata-se de verba com natureza salarial, a qual é impenhorável nos termos do artigo 833, IV do CPC (ID 185866152): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por CENTRO ARTISTICO CULTURAL AFFINITY LTDA - EPP em desfavor de MARINA MARTINELLI, ambos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 185791628, requer a parte autora: a) a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel denominado Casa Residencial Localizada no Lote 16, Conjunto 29, Etapa C, Condomínio Prive, Morada Sul, Jardim Botânico, Brasília/DF; b) a expedição de ofício à pessoa jurídica TABAS TECNOLOGIA IMOBILIARIA para que informe qual o vínculo desta com a requerida, uma vez que a executada, conforme extrato de imposto de renda juntado aos autos, recebeu valores tributáveis da referida empresa. Requer, também, que seja retido 30% dos rendimentos pagos à devedora pela pessoa jurídica em comento. Decido. Inicialmente, indefiro a penhora de 30% dos valores percebidos pela requerida junto à pessoa jurídica TABAS TECNOLOGIA IMOBILIARIA, uma vez que, conforme extrato de imposto de renda de id. 179160453, trata-se de verba com natureza salarial, a qual é impenhorável nos termos do artigo 833, IV do CPC. De outra feita, para fins de análise do pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel acima descrito, fica a parte autora intimada a, no prazo de 05 dias, juntar aos autos o instrumento de cessão de direitos mencionado em sua petição de id. 185791628 Ficam as partes intimadas. Nesta sede recursal, a agravante busca, em sede de cumprimento de sentença, o pagamento de mensalidades e valores devidos pela agravada. Afirma que existe jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, bem como do STJ que reconhece ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial quando não comprometa a subsistência do devedor. Entende que o pedido de penhora de 30% do valor pago pela empresa pode ser a solução possível para garantir a quitação da dívida que se arrasta impunemente desde 2019 causando prejuízo para autor e o negócio que garante seu sustento. Assim, requer seja deferida a antecipação de tutela recursal para que seja deferida a penhora de 30% dos valores recebidos de natureza salarial, bem como seja dado provimento ao recurso. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 56034131. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à cumprimento de sentença em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 18.996,21 (ID 114566463). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. De acordo o documento de id. 179160453, os valores percebidos pela requerida junto à pessoa jurídica TABAS TECNOLOGIA IMOBILIARIA se referem a verba com natureza salarial. No caso, a penhora de 10% da verba salarial recebida pela parte agravada, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de antecipação de tutela para determinar que a penhora recaia sobre 10% da verba salarial da agravada, abatidos os descontos compulsórios, até o pagamento do débito. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2024 15:15:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador